Tribunal: TCU
Processo: 022.422/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Renovação da concessão da Usina Hidrelétrica de Aimorés.)

Inteiro teor:
Acórdão 160/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao representante. 1. Processo TC- Processo 022.422/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: Fabiola Wolhmuth Reis (110254/OAB-MG), entre outros, representando a Aliança Geração de Energia S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.